Tribunal: TJDFT
Processo: 0002346-96.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
1. Pronúncia. Discussão de provas. Rejeitam-se embargos de declarações quando não for constatada qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, ainda mais quando as questões colocadas pela defesa foram discutidas nos autos, com cautelas, pois, não é este o Foro para o julgamento dos delitos contra à vida.
2. Embargos Declaratórios conhecidos e desprovidos.